Tribunal: TJES
Processo: 5000061-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000061-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANETE NUNES DE MORAIS AFONSO
AGRAVADO: JORNANDES AFONSO DA SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Na sessão do dia 07 de março de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado por Janete Nunes de Morais Afonso.

Rememoro aos nobres pares que o insigne relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento, pois entendeu pela possibilidade de decretação imediata do divórcio.

Salientou que “
não obstante o pedido de divórcio tenha sido formulado na inicial, a contestação (desentranhada do processo por força da decisão ID 2763936) não tratou do tema, o que evidencia a possibilidade da imediata decretação do divórcio
” sem aguardar a manifestação do requerido/agravado.

Nesta hipótese, o douto magistrado da Vara de Família de Viana – Comarca da Capital –, indeferiu a tutela da evidência, porque “
a decretação do divórcio, além de alterar o estado civil da pessoa, pode ter reflexos na celebração de negócios jurídicos, partilha de bens, responsabilidade patrimonial das partes, entre outras questões, sendo prudente a prévia integração do outro cônjuge no polo passivo da lide
” (fl. 02 do evento 1985366).

O culto Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., no evento 1999572, indeferiu a antecipação da tutela recursal pelo fato de que não tinha sido angularizada a relação processual na origem, sendo que, no evento 2763936, determinou o desentranhamento da contestação (evento 2130076) apresentada indevidamente por Jornandes Afonso da Silva perante esta egrégia Corte.

Ressalto que foi prudente a atitude do magistrado de primeiro grau de aguardar a perfectibilização do contraditório, em particular pelo fato de que a decretação de divórcio em sede de tutela da evidência esvaziaria parte considerável do objeto da demanda. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO INAUDITA ALTERA PARTE. MANUTENÇÃO.
Não caracterização de hipótese de tutela de evidência ou de tutela de urgência. Alteração do estado civil do requerido que não deve ser implementada antes da citação.
Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2206499-50.2021.8.26.0000; Ac. 15187674; Piracicaba; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enéas Costa Garcia; Julg. 16/11/2021; DJESP 18/11/2021; Pág. 2195)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO DE FORMA UNILATERAL. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE.
Pleito de decretação do divórcio por tutela de evidência. Impossibilidade. Pedido que não se enquadra nas hipóteses do parágrafo único, do art. 311 do CPC. Tutela de urgência. Requisitos do artigo 300 do código de processo civil não demonstrados. Necessidade de citação da parte contrária antes do deferimento do pedido liminar.
Precedentes desta corte. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; Rec 0029958-78.2021.8.16.0000; Curitiba; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz; Julg. 04/10/2021; DJPR 04/10/2021)

Ademais, considero que inexiste tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante que assegure ao agravante o divórcio sem a prévia oitiva da parte contrária.

Aliás, a falta de angularização da relação processual afasta a alegação de que a prova documental produzida é suficiente para comprovar o direito da autora/recorrente e que não há prova oposta pelo requerido/agravado apta a gerar dúvida razoável.

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, CPC, é admissível quando o autor trouxer prova documental suficiente do fato constitutivo do seu direito, mas o réu não opuser prova apta a gerar dúvida razoável. Tendo em vista que um dos pressupostos para a concessão da medida antecipatória é a insuficiência da contraprova do réu, supondo-se que já tenha sido ele citado e ouvido, não há que se falar em sua concessão liminar; por isso, aliás, não há alusão a essa possibilidade no parágrafo único do dispositivo
”
1
.

Logo, não há que se falar na concessão da tutela da evidência com base noa artigo 311, incisos I e II, do CPC, sendo que a tutela provisória almejada pela agravante Janete Nunes de Morais Afonso, na realidade, é de urgência de natureza antecipada. Ocorre que tampouco estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

Acrescente-se, ainda, que o mero fato de ter sido apresentada neste órgão
ad quem
contestação tangenciando somente a partilha de bens e a obrigação alimentícia não assegura o divórcio, porquanto a peça de defesa não foi examinada pelo juízo de origem, logo, a sua análise nesta oportunidade configuraria indevida supressão de instância.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/ Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 580.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMEN
TO Nº
5000061-05.2022.8.08.0000

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
AGRAVANTE: JANETE NUNES DE MORAIS AFONSO
AGRAVADO: JORNANDES AFONSO DA SILVA

PROC. ORIGINÁRIO: 0004648.10.20198.08.0050

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANETE NUNES DE MORAIS AFONSO, por inconformada com a decisão que indeferiu a tutela
antecipada de evidência
pleiteada, para decretar o divórcio, antes da citação do Requerido/Recorrido.

Pois bem.

O
d
ivórcio de direito potestativo e incondicional, de forma que, ao cônjuge daquele que manifestou a vontade de exercê-lo cabe
apenas
sujeitar-se
ao exercício desse direito,
já que nenhuma alegação do cônjuge, ainda que comprovada,
será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito em referência,
ou ainda, de
gerar dúvida razoável

acerca do direito da parte autora.

Nos
termos do
§
6º, do art
igo
226, da Constituição Federal,
a decretação do
divórcio
independe do preenchimento de qualquer requisito
ou condição.
Nem mesmo a pendência de definição
quanto
à guarda,
alimentos
dos filhos
e/ou
partilha de bens impede a concessão do divórcio.

Assim, inexiste óbice à decretação do divórcio, antes da citação do Requerido, ora Recorrido.

Nesse sentido, exemplificativamente, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO SEM OITIVA DA PARTE ADVERSA. DIREITO POTESTATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desde a Emenda Constitucional nº. 66/2010, o instituto do divórcio tem sido reformulado para conferir maior autonomia de vontade aos indivíduos, de modo que não há mais o requisito temporal nem a necessidade de anuência do outro cônjuge para sua decretação, convertendo-se em verdadeiro direito potestativo, desvinculando-se, inclusive, da partilha.

2. “
Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

3. As peculiaridades do caso se convergem para aquelas já analisadas por esta Câmara, notadamente quanto aos prejuízos ao agravante se obrigado a aguardar o cumprimento de uma carta precatória e o trânsito em julgado da sentença para contrair casamento com sua atual companheira

4. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003100-78.2020.8.08.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator p/ Acórdão: JANETE VARGAS SIMÕE, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIVÓRCIO LIMINAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O caráter instrumental das normas processuais, não poderiam se sobrepor à dignidade da pessoa humana, sujeitando as partes a se manterem casadas quando há previsão constitucional do direito potestativo de dissolução do vínculo matrimonial, exigindo-se tão somente manifestação de um dos cônjuges neste sentido.

2)
Não se revela razoável submeter o autor a mais uma angustiante espera, na expectativa de retorno de uma tentativa de citação a ser realizada por carta precatória no Estado de Santa Catarina, em endereço obtido pelo juízo via Infojud, para que só após apresentada eventual manifestação pela requerida, cujo conteúdo será irrelevante em relação ao divórcio, possa então ser decretado o término da relação
.

3) Apesar de a tutela de evidência do inciso IV não estar elencado dentre as hipóteses que permitem decisão “inaudita altera parte” do artigo 9º do CPC, o bem jurídico que o legislador visou resguardar neste dispositivo, qual seja, o contraditório, não restaria ofendido neste caso específico de pedido de decretação liminar de divórcio, calcado em direito potestativo com amparo constitucional, já que eventual manifestação da ré não seria capaz de opor prova suficiente a gerar dúvida razoável acerca do direito autoral.

4) Não sendo possível ainda o julgamento parcial do mérito estampado no artigo 356 do CPC, como usualmente se adota em casos de divórcio, entendo, diante do lapso temporal e a dificuldade de citação da requerida, ser medida de justiça antecipar a tutela pretendida, diante da evidência do direito do autor. Precedentes.

5) Agravo conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0017351-13.2018.8.080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

Assim, conquanto não desconheça que o artigo
311, inciso IV,
do CPC, condiciona a concessão da tutela de evidência à prévia oitiva da parte requerida
(“
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”
),
no caso em exame,
mostra-se desnecessário aguardar a manifestação da parte Requerida.

Explico:

A
s partes estão separadas de fato desde 2018.

E
mbora realizadas inúmeras tentativas de citação pessoal do Requerido, o mesmo não foi localizado.

N
ão obstante, espontaneamente,
compareceu aos presentes autos, juntando
a
contestação

que deveria ter sido protocolada nos autos do processo originário (processo nº 0004648.10.20198.08.0050), já que trata especificamente de partilha de bens e pensão alimentícia, matéria não tratada no presente recurso.

C
omo se observa, não obstante o pedido de divórcio tenha sido
formulado na inicial, a contestação (desentranhada dos presentes autos por força da decisão ID 2763936) não tratou do tema, o que
evidencia
a possibilidade da imediata decretação do divórcio.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para decretar o divórcio das partes, registrando que,

com a dissolução do vínculo matrimonial voltará a usar o nome de solteira, qual seja: Janete Nunes de Morais.

É
como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE.

1.
O
d
ivórcio de direito potestativo e incondicional, de forma que, ao cônjuge daquele que manifestou a vontade de exercê-lo cabe
apenas
sujeitar-se
ao exercício desse direito,
já que nenhuma alegação do cônjuge, ainda que comprovada,
será capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito em referência,
ou ainda, de
gerar dúvida razoável

acerca do direito da parte autora.

2.
Nos
termos do
§
6º, do art
igo
226, da Constituição Federal,
a decretação do
divórcio
independe do preenchimento de qualquer requisito
ou condição.
Nem mesmo a pendência de definição
quanto
à guarda,
alimentos
dos filhos
e/ou
partilha de bens impede a concessão do divórcio.

3. Assim, inexiste óbice à decretação do divórcio, antes da citação do Requerido, ora Recorrido.

4. C
onquanto o artigo
311, inciso IV,
do CPC, condicion
e
a concessão da tutela de evidência à prévia oitiva da parte requerida
(“
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”
),
mostra-se desnecessário aguardar a manifestação da parte Requerida
para a decretação do divórcio quando as partes estão separadas de fato há anos, e o Requerido comparece espontaneamente aos autos do agravo de instrumento e, equivocadamente, junta contestação, que não traz qualquer argumento relacionado ao pedido de divórcio formulado pela parte contrária.

5. Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.